Tribunal: TJDFT
Processo: 0006081-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0006081-34.2016.8.07.0001 APELANTE: KELMA CORDEIRO BARRETO GOMES, RAFAEL GOMES PEREIRA APELADO: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Kelma Cordeiro Barreto Gomes e Rafael Gomes Pereira contra a r. sentença Id. 14960500, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas razão recursais Id. 14960507, os Apelantes requeram, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de condições financeiras para arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Todavia, a decisão Id. 15403183 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada do DJe em 4.4.2020. Contra essa decisão, os Apelantes interpuseram Agravo de Instrumento no 0711493-63.2020.8.07.0000, que não foi conhecido por inadequação da via eleita. Cumpre ressaltar que a interposição o Agravo de Instrumento não comporta efeito suspensivo por si só. Sendo assim, considerando que, de acordo com a Portaria Conjunta no 33 de 20 de março de 2020, os prazos ficaram suspensos até o dia 30 de abril de 2020 e que o dia 1o de maio (sexta-feira) foi feriado nacional, o prazo para a comprovação do preparo se iniciou no dia 4.5.2020 e findou no dia 8.5.2020. Todavia, os Apelantes somente comprovaram o recolhimento do preparo no dia 17 de junho de 2020 (Id. 16904541 e Id. 16904542), portanto, intempestivamente. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso, a Agravante não comprovou o preparo quando da interposição do presente Agravo e tampouco atendeu à determinação do seu recolhimento de forma tempestiva, o que impõe a pena de deserção, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, que assim dispõe: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora